Tribunal: TJMT
Processo: 1024584-97.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024584-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOAO PAULO FARIA MARQUES - CPF: 062.453.611-41 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RICARDO FRIEDRICH POSSER - CPF: 802.994.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024584-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO PAULO FARIA MARQUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO DO JUÍZO E NÃO COMPARECIMENTO PARA INSTALAR O APARELHO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. JUSTIFICAÇÃO NÃO ACOLHIDA. REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO. PRETENDIDO REESTABELECIMENTO DO REGIME MAIS BRANDO. ALEGADA DESPROPOCIONALIDADE NA DECISÃO E FALTA DE CONHECIMENTO DO APENADO ACERCA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVAS INSUBSISTENTES. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de Execução Penal da decisão que regrediu o regime de cumprimento da pena do reeducando do semiaberto para o fechado em razão do descumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena.

II. Questão em discussão.

2. O recurso defensivo busca reformar a decisão e reestabelecer o cumprimento da pena do apenado no regime semiaberto, sob o argumento de que a regressão determinada pelo juízo é desproporcional. Além disso, verbera que o recrudescimento do regime inviabiliza a ressocialização, tendo em vista que o agravante está empregado há mais de 5 (cinco) anos como soldador em uma empresa da cidade de Jaciara/MT. Por fim, aduz que o agravante é pessoa simples e não possuía o conhecimento da necessidade de comparecer em juízo para atualizar o seu endereço.

III. Razões de decidir.

3. Comete falta grave o reeducando que deixa de comunicar a mudança do seu endereço e não comparece em juízo para instalar o dispositivo eletrônico, abandonando o cumprimento adequado de sua reprimenda e frustrando a efetividade da execução penal.

IV. Dispositivo e teses.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de mérito: “
A reiteração no descumprimento das condições impostas para o regime intermediário e o cometimento de novo crime doloso no curso da execução caracterizam faltas graves que autorizam a regressão do regime prisional do reeducando”.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, V, 52 e 118, I.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1004893-97.2024.8.11.0000, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024; TJRS, Agravo de Execução Penal, Nº 50816533120208217000, Sétima Câmara Criminal, Relator: Volcir Antônio Casal, Julgado em: 28/1/2021; TJDFT, Acórdão 1211064, 07123565320198070000, Relator Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024584-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO PAULO FARIA MARQUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por JOÃO PAULO FARIA MARQUES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0001662-30.2016.8.11.0010, que regrediu o seu regime prisional para o fechado, tendo em vista o cometimento de faltas graves.

O agravante assevera que “
em que pese o reconhecimento de falta grave, a gravidade dos atos não se equivale a fatos tidos como crime [...]”
, de modo que a regressão para o regime fechado se mostra desproporcional.

Aduz que “
não havia cometido outras faltas em momentos anteriores [...], já conseguiu a tão sonhada ressocialização, que pode ser comprovada pela declaração do patrão com quem trabalha [...] ou dos pastores da igreja onde [...] exerce o cargo de tesoureiro da congregação”
.

Verbera que “
não teve dolo em não apresentar novo endereço, apenas não possuía informações por sua condição pessoal, haja vista se tratar de pessoa simples e mal-informada”
.

Por fim, requer o provimento do recurso para que lhe seja reestabelecido o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto [doc. digital n. 236640689].

Em suas razões, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Jaciara/MT suscita, preliminarmente, a incompetência do Juiz das Execuções Penais da Comarca, uma vez que o reeducando encontra-se recolhido na Penitenciária Central do Estado (PCE), competindo ao Juízo de Cuiabá/MT “
acompanhar o cumprimento da reprimenda imposta ao recuperando”
. No mérito, requer a manutenção da decisão hostilizada [doc. digital n. 236640689].

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 236640689].

O Procurador de Justiça, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo provimento do recurso acusatório
[doc. digital n. 239530694].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024584-97.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DE JACIARA/MT.

Egrégia Câmara:

Nas suas contrarrazões, o Ministério Público argui preliminar de nulidade processual, fundamentada na incompetência do Juízo da Comarca de Jaciara/MT para fiscalizar o cumprimento da pena do reeducando JOÃO PAULO FARIA MARQUES.

Contudo, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifica-se que o próprio Juiz das Execuções Penais de Jaciara/MT – por meio de decisão proferida no mov. 119.1 – declinou a competência para o Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, uma vez que o reeducando, à época, encontrava-se custodiado na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Diante disso, resta ausente o interesse recursal quanto à preliminar suscitada, o que impõe o seu não conhecimento.

M É R I T O

Ao examinar os autos do Executivo de Pena n. 0001662-30.2016.8.11.0010, verifico que o agravante cumpria a pena unificada de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão – decorrente das condenações oriundas do cometimento dos crimes de roubo majorado e posse irregular de arma de fogo/munição de uso permitido – no regime semiaberto.

Por não ter sido localizado para dar continuidade no cumprimento da reprimenda, o juízo designou audiência no dia 4 de junho de 2020, com o objetivo de que o reeducando justificasse o porquê do descumprimento das condições impostas (SEEU – mov. 9.1).

Em razão da pandemia do COVID-19, a solenidade não se realizou na data aprazada e foi redesignada para o dia 6 de outubro de 2020 (SEEU – mov. 12.1).

Apesar de não ter sido localizado no endereço constante nos autos
[1]
, JOÃO PAULO foi contactado pelo Oficial de Justiça através do seu celular.

No diálogo travado com o meirinho, informou estar residindo na ‘Rua Sergipe, n. 17, Quitinete n. 2, Bairro Jardim Paulista, em Cuiabá/MT’ e que compareceria voluntariamente na audiência (SEEU – mov. 24. 1).

Na referida solenidade, o juízo acolheu a justificativa do agravante e o manteve no regime semiaberto, declinando a competência para o Juízo da Vara de Execuções Penais de Cuiabá/MT, notadamente em razão do novo domicílio dele (SEEU – mov. 27.1).

Posteriormente, em 15 de outubro de 2020, a 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá – Núcleo de Execução Penal – requereu a intimação de JOÃO PAULO para dar prosseguimento à execução da pena (SEEU – mov. 36.1).

Em 12 de fevereiro de 2021, o juiz de direito, Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, ratificou a decisão do Juízo das Execuções de Jaciara/MT – conservando o regime semiaberto ao apenado –, estabeleceu condições para o cumprimento da pena, dentre elas o monitoramento por tornozeleira eletrônica e determinou sua admoestação (SEEU – movs. 39.1 e 40.1).

Ocorre que, em 18 de julho de 2022, o Oficial de Justiça certificou não ter encontrado o endereço fornecido pelo apenado, sendo que os moradores da região ainda lhe informaram desconhecê-lo naquela localidade (SEEU – mov. 45.1).

Diante dessa situação, o juiz de direito à época, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, entendeu pela “
incompetência local para o processamento da execução, haja vista não ter sido o apenado encontrado”
e remeteu o PEP à Vara de Execuções Penais de Jaciara/MT (SEEU – mov. 54.1).

Por sua vez, o Juízo da 3ª Vara de Jaciara/MT, decretou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena de JOÃO PAULO e expediu mandado de prisão em seu desfavor (SEEU – mov. 68.1).

Em 8 de julho de 2024 o decreto prisional foi cumprido na cidade de Cuiabá/MT, mais especificamente no trabalho do reeducando [WF Carretas – situada na Rodovia Palmiro Paes de Barros] (SEEU – mov. 71.1).

Neste ínterim, a Defensoria Pública Estadual, assistindo ao reeducando, informou o novo endereço dele
[2]
, juntou documentos e comprovante de endereço (SEEU – mov. 75).

Após a oitiva do reeducando em audiência de justificação – realizada em 18 de julho de 2024 –, o Juízo das Execuções Penais de Jaciara/MT determinou a regressão definitiva do regime prisional para o fechado, nestes termos:

“Verifica-se, que o reeducando JOÃO PAULO FARIA MARQUES abandonou o cumprimento de sua pena, e ainda, mudou-se de endereço sem prévia comunicação deste Juízo, frustrando a execução da pena, sendo que tal ato infere-se em cometimento de falta grave.

Verifica-se, que ao ser tentada a intimação do condenado para dar continuidade ao cumprimento de sua pena, ele não foi localizado, deixando de manter seu endereço atualizado neste Juízo.

[...]

Portanto, considerando que o reeducando deixou de cumprir as condições impostas ao seu regime semiaberto, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, bem como em consonância com os entendimentos majoritários, é patente que o reeducando incorreu em falta grave.

Desta forma, não há dúvidas de que restou configurada a falta grave pelo reeducando JOÃO PAULO FARIA MARQUES.

Ante o exposto, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, DETERMINO A REGRESSÃO DO REGIME de cumprimento de pena do reeducando JOÃO PAULO FARIA MARQUES do SEMIABERTO PARA O FECHADO, o que o faço pelas razões acima expostas.

DETERMINO que seja elaborado novo atestado de pena do reeducando, com a alteração da data-base para a obtenção de futuros benefícios, constando a data da última prisão do reeducando (08.07.2024) e, na sequência, encaminhem-se os autos ao Ministério Público e defesa para manifestação”
(SEEU – mov. 89.1)

Esta é a cronologia processual.

A defesa, nas suas razões recusais, sustenta:
1)
a desproporcionalidade da regressão, argumentando que as faltas graves não “
se equivalem a

fatos tidos como crime
”;
2)
a inclinação do reeducando à ressocialização, uma vez que possui emprego estável há mais de 5 (cinco) anos;
3)
que o reeducando, por ser pessoa humilde, desconhecia a necessidade de comunicar a mudança do seu endereço ao juízo.

O recurso
não comporta provimento
.

Conforme destacado pelo Juízo das Execuções Penais, o reeducando “
abandonou o cumprimento de sua pena, e ainda, mudou-se de endereço sem prévia comunicação, frustrando a execução penal”
, configurando-se, assim, falta grave.

Além disso, o Ministério Público noticiou ainda que “
desde a progressão para o regime semiaberto (mov. 1.1 – págs. 148/152), e, devidamente admoestado [...] das condições para cumprimento da reprimenda, dentre elas, a submissão ao monitoramento eletrônico, não há nos autos informação de que o recuperando tenha procedido com a instalação da tornozeleira eletrônica”
(SEEU – mov. 115.1).

Não bastasse as circunstâncias encimadas, em consulta ao Sistema PJE, verifiquei que o agravante foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [autos n. 1000537-63.2023.8.11.0010, em trâmite na 3ª Vara de Jaciara/MT], circunstância que arrefece o argumento defensivo quanto a desproporcionalidade da regressão.

A reiterada desobediência das condições impostas para a manutenção no regime intermediário – falta de comunicação do novo endereço e não colocação da tornozeleira eletrônica ainda que admoestado para tanto –, somada à prática de novo crime doloso – com a prolação de sentença penal condenatória – autoriza, com base nos artigos 50, V, 52 e 118, I, da LEP, a regressão do regime prisional.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO PELO ACOLHIMENTO DAS JUSTIFICATIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – REEDUCANDO SEMIANALFABETO – AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE NOVO FATO DEFINIDO COMO CRIME – IMPROCEDÊNCIA –
NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – APENADO CIENTIFICADO DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PERIÓDICO E PARA A INSTALAÇÃO DO APARELHO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – REEDUCANDO QUE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO POR CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento das condições impostas à progressão regimental,
dentre as quais, o comparecimento periódico em juízo e a instalação de tornozeleira para monitoração eletrônica, configuram falta grave no curso da execução e autorizam a regressão de regime prisional
(
LEP, art. 118, inciso I
, c/c o art. 50, incisos II)”
(TJMT, N.U 1004893-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. FUGA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. O apenado permaneceu na condição de foragido pelo período de seis meses,
a fuga ficou configurada com a troca de endereço
que impediu o controle da monitoração eletrônica.
A mudança de endereço e de cidade durante o cumprimento da prisão domiciliar, sem a prévia comunicação ou anuência do juízo da execução, caracteriza a prática de infração punível. A prática de falta grave enseja
a alteração da data-base,
a regressão de regime
e a perda dos dias remidos, salvo situação extraordinária que não ficou demonstrada nos autos. RECURSO DESPROVIDO”
(TJRS, Agravo de Execução Penal, Nº 50816533120208217000, Sétima Câmara Criminal, Relator: Volcir Antônio Casal, Julgado em: 28-01-2021)

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE [...]
Reconhecido o cometimento de falta grave no curso da execução penal, escorreita a decisão que
homologou as punições administrativas aplicadas
e declarou
a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e a
regressão para o regime fechado
. 3. Recurso não provido”
(TJDFT, Acórdão 1211064, 07123565320198070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no PJe: 30/10/2019)

Por derradeiro, ao reverso do alegado no recurso defensivo – de que o agravante é ‘pessoa simples e mal-informada’ – percebe-se claramente pelas gravações insertas nos autos digitais que JOÃO PAULO conhece muito bem o Sistema de Justiça e inclusive possui ótima verbalização acerca das condições que permeavam a sua continuidade no regime semiaberto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO

o recurso defensivo, mantendo-se incólumes os termos da decisão objurgada.

É como voto.

[1]

Esquina com a Rua Archimedes Pereira Lima, em Jaciara/MT.

[2]

Rua 1, Quadra 17, n. 29, Bairro Cohab São Gonçalo III, na cidade de Cuiabá/MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024